Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
I – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS APELADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
II – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FATOR QUE CRIA OBSTÁCULO INACEITÁVEL DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMANDAR EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS PROTETIVAS PARA FACILITAÇÃO DE DIREITOS DO CONSUMIDOR.
III – MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DA COISA. POSSE NÃO COMPROVADA DO IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA 1.002/STJ. APLICAÇÃO.
IV – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade a apelação, por falta de interesse de agir, no ponto em que veicula impugnação à gratuidade de justiça, diante da não concessão do referido benefício à parte contrária na instância de origem. Recurso não conhecido no ponto.
2. Consumidores residentes e domiciliados no local onde ajuizaram a demanda rescisória. Competência afirmada do juízo porque exigir que demandassem os autores, promitentes/compradores, em desfavor da construtora, promitente/vendedora, no local indicado em contrato de adesão como foro de eleição ou no local em que está situada a sede da empresa implicaria impor aos autores/consumidores grave ônus, visto que haveriam de demandar em outra unidade da federação para desfazer o negócio jurídico que entabularam. Obstáculo inaceitável de acesso à justiça que torna imprescindível afastar dito elemento dificultador pela aplicação ao caso concreto das normas de proteção expressas no Código de Defesa do Consumidor. Hipótese de necessária incidência da regra do artigo 6o, VIII, da Lei Consumerista, que, como elemento de facilitação, um dos direitos básicos do consumidor, permite, em interpretação extensiva, aplicar ao caso sub judice a regra do inciso I do art. 101 do CDC.
3. Ausente prova de que a construtora tenha suportado, por conta da inadimplência em que incorreram os autores, ônus financeiro superior ao que servirá a indenizá-la com o percentual fixado na sentença, não há o que possa legitimar o pretendido acréscimo no valor de retenção. Percentual estabelecido em 10% sobre os valores pagos pela promitente compradora, dentro da margem ordinariamente acolhida pela jurisprudência de 10% a 25%.
4. As arras confirmatórias, pagas a título de sinal e, portanto, consideradas início de pagamento do preço principal do contrato de compra e venda de imóvel na planta, não se confunde com a prefixação de perdas e danos, de maneira que não há que se falar na cumulação das arras com o percentual indenizatório pela rescisão contratual por culpa do adquirente. Precedente do STJ.
5. Inexistente prova de que os adquirentes tenham se imitido na posse do imóvel, nada lhes pode cobrar a construtora a título de fruição do bem.
6. Segundo orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.002, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.